Tribunal: CARF
Processo: 11968.000130/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000130/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/09/2006
PREJUÍZO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA OCORRÊNCIA
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
5a Turma da DRJ/REC segundo o seu acórdão 08-24.171 de 30/10/2012, fls 105 a 113, que
assim descreveu:
“Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02/09, referente à multa de R$
5.000,00, prevista no art. 107, inc. IV, alínea "c", do Decreto-lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/03.
Na descrição dos fatos a fiscalização narrou as circunstâncias que antecederam a
aplicação da penalidade em comento.
Em resumo, a acusação é de que o depositário no dia 05/09/06 em ato de desova do
container SUDU337489-4 constatou divergência quanto ao número de volumes e peso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000130/2007-15
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

das mercadorias descritas no conhecimento de carga n° ANRMC60468409040,
observando a falta de um pallet e de 70 kg, em relação ao que foi informado no
documento.
Não obstante, continua o autuante, diante da constatação de indícios claros da
ocorrência de extravio de mercadoria, que deveria ser apurado em procedimento fiscal
de vistoria aduaneira, nos termos do art. 581, do Decreto n° 4.543, de 26/12/02, vigente
à época, o depositário não fez nenhum registro tempestivo de ressalva nem comunicou
prontamente à fiscalização a ocorrência, deixando para fazê-lo somente em 19/10/06,
depois da saída da carga do recinto alfandegado. "Limitou-se, conforme ele próprio
declarou, segundo sua conveniência, a tratar do assunto diretamente com o importador,
à revelia da fiscalização, resolvendo um problema de interesse da Fazenda Pública
como se a questão fosse exclusivamente particular'", afirma o fiscal.
A autoridade administrativa ainda aduz que além de não adotar as cautelas constantes
nos arts. 582 e 583, do Decreto n° 4.543/02, o depositário disponibilizou a carga para o
importador, lançando no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) o número
identificador de carga, contrariando o disposto no art. 5°, § 1°, da IN SRF n° 206, de
25/09/02, então vigente, o que permitiu o registro da Declaração de Importação (DI) n°
06/1175236-5 que foi parametrizada para o canal verde de conferência aduaneira.
Destaca que nos termos do art. 94, § 2° do Decreto-lei n° 37, de 18/11/66, a
responsabilidade pela infração independe da intenção do agente, bem como da
efetividade, natureza e extensão do ato omissivo, desse modo, é irrelevante o fato de, ao
final da verificação documental, não se concluir pelo extravio de mercadoria, devendo o
depositário responder por sua omissão, ainda que não intencional.
Por fim, conclui:
“Está claro, assim, que o silêncio do depositário, ao não comunicar a diferença de peso e
de número de volume, impediu a ação da fiscalização aduaneira, ensejando tal omissão
a aplicação da multa de R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alinea "c", do
Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003”.
Cientificado do auto de infração em 12/02/07, conforme fls. 02 e 66, o interessado
apresentou, em 13/03/07 a impugnação de fls. 67/71.
Em análise preliminar aos requisitos de admissibilidade, esta DRJ/FOR concluiu que
"não restou comprovado que o signatário de fls. 62/66 possui capacidade processual à
luz da legislação instrumental específica, Decreto n° 70.235/72, para fins de representar
o sujeito passivo no processo administrativo'" e, por meio do Despacho s/n, de 26/03/09
(fls. 74/75), retornou os autos para a autoridade preparadora para saneamento.
A diligência foi profícua, trazendo ao processo os documentos de fls. 78/103 que
ratificaram a impugnação anteriormente apresentada, sendo que nada foi acrescentado
ao conteúdo daquela manifestação, por meio da qual o interessado, em síntese, argúi que
o ato que a autoridade aponta como causador do embaraço, a entrega tardia da
"declaração de falta de material" não causaria qualquer prejuízo ao fisco, no que diz
respeito ao recolhimento dos tributos devidos. Alega que a mercadoria foi liberada pelo
Siscomex como canal verde, assim, a rigor, não haveria nem a necessidade de desova do
container para conferência aduaneira, portanto, como não houve qualquer prejuízo ao
Erário, e claramente se tratava de um equivoco documental de menor relevância, é certo
que não há como atribuir à autuada a prática de qualquer ato que implique obstrução ou
embaraço à fiscalização.
A impugnante afirma, ainda, que a penalidade apresenta em si um evidente abuso de
autoridade e configura imposição de natureza eminentemente confiscatória,
desproporcional e não razoável que não encontra guarida na lei, e muito menos em
nossa Carta Constitucional e também não atende ao principio da estrita legalidade em
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

matéria tributária, pois o auto de infração foi fundamentado em dispositivo legal que
não se aplica ao caso concreto e, por isso, deve ser anulado.
Alega que a tipificação prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-lei n°
37/66, não corresponde à conduta que o autuante pretende lhe imputar. Na realidade,
continua, todo o ocorrido não passou de um mero equivoco documental do importador
da mercadoria. Daí porque não ser correta a tipificação da conduta da impugnante como
sendo aquela prevista no dispositivo apontado, haja vista que ali se prevê a efetiva
prática de ato que atente contra o exercício de fiscalização da autoridade, o que não foi
praticado pela empresa autuada.
Por fim, defende que caso o entendimento seja de que tenha cometido a infração
descrita, deveria ser punida com a penalidade prevista no art. 107, inciso VII, alínea f,
do Decreto-lei n° 37/66, que estabelece a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, pelo
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar atividades
de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços
conexos.”
Diante desta descrição dos fatos supramencionada DRJ/REC acaba por manter a
penalidade lavrada, segundo a ementa de seu acórdão exarado em 30 de outubro de 2012.
O autuado toma ciência desta acórdão em 18/01/2013. Trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.119 a 126, que basicamente
apresentou as mesmas alegações de sua peça de impugnação que foram:
1.
Quanto do desrespeito ao princípio da estrita legalidade e da não
tipificação da infração supostamente cometida
2.
Quanto
da
natureza
confiscatória
e
falta
de
proporcionalidade/razoabilidade da penalidade imposta
3.
Quanto do equivocado enquadramento da suposta infração cometida
4.
Quanto da necessidade de comprovação de dolo para aferição da
responsabilidade subjetiva do suposto infrator
E trazendo somente como nova argumentação que não teria sido observado pela
autoridade a quo a figura de denúncia espontânea. Alegou de forma preliminar que antes de
sofrer o auto de infração em questão, houve a feitura de sua parte de um protocolo com
informações encaminhadas a autoridade aduaneira sobre à atracação da embarcação.
Em seu entender tal fato configurou-se a hipótese prevista pelo Decreto-Lei no
37/66, em seu art. 102 caput e seus 1o e 2o parágrafos, pois a data do protocolo da declaração de
falta de material: 19.10.2006; (fls. 17) e a data do recebimento da intimação alfspe/saope n°
057/2006: 01.11.2006; (fls. 18).
Defendeu que inexiste qualquer necessidade que demostrasse a inexistência de ter
sido iniciado o despacho aduaneiro, isso porque não haveria qualquer relação entre a situação
fática apresentada com o procedimento de despacho aduaneiro de importação, ou exportação, de
mercadorias. E colocou que o despacho aduaneiro já haveria encerrado quando do envio das
informações, pelo operador portuário à Autoridade Alfandegária e que por tudo isto de fato
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

ocorreu a denúncia espontânea no caso concreto e por consequência afastaria a aplicabilidade da
presente multa.

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto a questão preliminar
A alegação que a autoridade a quo teria que entender em sua decisão que ocorreu
por parte da Recorrente a figura da denúncia espontânea não se aplica, pois como será visto a
seguir não ocorreu tal figura jurídica no presente processo.
Além disto, tão pouco a defesa na sua impugnação sequer abordou sobre o tema.
Sendo assim, não caberia a autoridade julgadora tecer sobre argumentos
inexistentes na peça de defesa. para conferir uma decisão favorável ao autuante.
Verifica-se que é uma verdadeira obrigação por parte da Recorrente o ato de
informar sobre atos logísticos ocorridos com aquelas mercadorias sobre sua responsabilidade
antes do processo de desembaraço aduaneiro. As informações sobre algum tipo de dano ou
diferença nas quantidades ou pesagem das mercadorias recebidas por si diretamente do
transportador marítimo. nada mais são que obrigações previstas no Regulamento Aduaneiro, que
se impõem ao Depositário à favor de um processo de controle consistente e eficaz à disposição
do Estado na sua missão de fiscalizar as operações de comércio exterior.
Na verdade não é possível querer afirmar, que apesar de realizar umas das suas
diversas obrigações, em produzir dados a favor do controle aduaneiro, quando inclusive
conforme reconheceu realizou intempestivamente, trouxe de fato outras informações, referentes
à atracação da embarcação, que não representam ou afastam uma segunda obrigação de informar
sobre as diferenças de peso entre o documento informado pelo transportador em seu
conhecimento de embarque, que estava com peso superior aquela carga que deu entrada no
armazém da recorrente e foi de fato recebida e não avisou a autoridade aduaneira para dar início
ao procedimento fiscal para apurar tal divergência etc..
São duas informações que deveriam prestadas por imposição da norma aduaneira
por parte do armazém que tem objetivos distintos e complementares com o fito de impedir que
os operadores do comércio exterior desobedeçam as regras impostas a favor do controle
comercial, tributário, administrativo e cambial.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

Em nenhum momento conseguiu o autuado provar que praticou a sua obrigação
de relatar que havia um conhecimento de transporte com uma carga com peso superior a recebida
por si, após a descarga do navio.
Logicamente, conforme corretamente foi decidido pela autoridade julgadora de
primeira instância, se houvesse tal informação certamente a mercadoria não seria desembaraçada
no canal verde.
Sendo assim, não é passível em aceitarmos que apenas uma informação dada pelo
depositário. que não tinha propósito de narrar os verdadeiros fatos sobre a diferença de peso de
carga descarregada a menor do que constava no conhecimento de embarque, possa ser entendida
como denúncia espontânea segundo o previsto pelo Decreto-Lei no 37/66, em seu art. 102 caput e
seus§§ 1o e 2o,
A informação que tenta defender como mínima e necessária, que tinha como seu
objeto o histórico sobre atracação de embarcação, distinto daquilo que foi cobrado pela
fiscalização e não realizado pela recorrente, que seria narrar sobre a supressão do peso da carga
importada e recebida por si no seu serviço de armazenagem.
Sendo assim como aquela informação passada em nada relatou com o fato da
diferença de peso e/ou quantidade de carga recebida no desembarque pela recorrente, não se
pode querer buscar o afastamento da penalidade constituída com base na figura da denuncia
espontânea que nunca existiu, o que afasta a hipótese pretendida pela defesa neste recurso de
forma preliminar.
Quanto ao mérito
1.
Quanto do desrespeito ao princípio da estrita legalidade e da não
tipificação da infração supostamente cometida
Este tópico a defesa de forma enviesada traz o art. 150 , inciso I da nossa
Constituição de 1988, que prevê o principio da legalidade em termos tributário para se aplicar a
matéria de natureza diversa ao caso aqui apresentado neste auto de infração. A presente multa
não representa a mora pela pagamento de tributos incidentes na importação.
O tema aqui advém do Decreto-Lei no 37/66, segundo reza o seu artigo previsto
no art. 107, inciso IV, c,:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Conforme se percebe da leitura do inciso e sua alínea no artigo 107 o objeto é
recriminar todos aqueles que estejam envolvidos com os processo logísticos, onde tem como
tarefa praticar a circulação ou armazenagem de mercadorias, produtos ou bens em operação de
importação ou exportação. A norma se aplica pela omissão ou ação que seja prejudicial ao
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

controle das atividades aduaneiras, onde tenham atitudes que desdenham das obrigações
impostas pela fiscalização federal, segundo as leis de regência.
Tais condutas ou procedimentos operacionais logísticos são de natureza
pertencentes ao campo do Direito Administrativo e não pertencem neste caso ao Direito
tributário. Os fatos narrados neste auto de infração e reconhecido inclusive nas palavras do
próprio recorrente, se aplicam a uma conduta reprovável por parte da recorrente mera
interveniente no comércio exterior brasileiro, que atua com seus serviços de operador logístico e
não como importador.
A questão é compreender o alcance efetivo das normas aduaneiras que regem o
acesso de veículos e mercadorias nas áreas alfandegadas.
A papel da fiscalização aduaneira é controle sob várias vertentes, inclusive como é
o caso da recorrente que atua zona primária conforme o Regulamento Aduaneiro aplicável a
época Decreto no 4.543/02, bem como atual no 6.759/06 , que traz o tema em seu artigo 3o e
parágrafos:
"Art. 3o. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo
O território aduaneiro c abrange (Decreto-lei n° 37/66, art.33);
I
- a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, continua ou descontinua, nos portos alfandegados;
(...)
"Art. 34 - O regulamento disporá sobre:
(...)
III
- controle de veículos, mercadorias, animais e pessoas, na zona
primária e na zona de vigilância aduaneira; "
Sendo assim, não é possível querer aplicar regra tributária a matéria de Direito
Administrativo, quando o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil atua por meio do seu
trabalho fiscal o controle e acompanhamento sobre tudo que adentra em área primária, ao exercer
o efetivo papel de poder de polícia em matéria aduaneira, como são os casos típicos de repressão
ao descaminho e contrabando etc.
Outro argumento trazido nesta item da defesa foi que o fato descrito neste auto de
infração não se enquadraria no tipo da norma abalizadora segundo o previsto no no art. 107,
inciso IV, c, do Decreto-lei n.o 37/66, pois depreendeu que cometeu um erro ao não informar
corretamente o fato apurado por si naquela diferença de quantidade e peso da mercadoria que por
fim foi desembaraçada pelo canal verde de parametrização.
Tal compreensão não é a melhor, pois de fato a Recorrente adotou a conduta
prevista pela norma penalizadora, pois claramente omitiu em não relatar dentro do prazo e
quando a mercadoria estrangeira estava sob sua responsabilidade e aquela mercadoria alienígena
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

apresentava um peso menor do que aquele informado pelo navio transportador ao recebe-la pelo
seu desembarque em área de sua atividade como operador.
Sendo assim ocorreu a efetiva prática de ato que atentou contra o exercício de
fiscalização aduaneira e permitiu inclusive que a carga fosse direcionada pelo SISCOMEX ao
canal verde de conferência, haja visto a omissão daquela informação da divergência de peso
auferido pelo armazém e o informado pelo navio.
A Instrução Normativa no 206/2002, que vigorava a época dos fatos sobe estudo
assim trazia as determinações da correta conduta a ser praticada pela recorrente em seu art. 5o:
“Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à Secretaria da Receita Federal (SRF), de forma imediata, sobre a
disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia em local ou recinto alfandegado, de
zona primária ou secundária, mediante indicação do correspondente número
identificador.
§ 1o No caso de carga contendo volume recebido com ressalva, a informação a que se
refere este artigo somente deverá ser prestada após a realização da vistoria aduaneira ou
a dispensa desta em razão de desistência assumida pelo importador
....
§ 3o O número identificador da carga informado pelo depositário nos termos deste artigo
deverá ser utilizado pelo importador para fins de preenchimento e registro da DI.”
Já o Decreto-Lei no 37/66 apresenta sobre a figura da vistoria, que é ato praticado
pela própria autoridade aduaneira, a partir da ciência do fatos informados pelo depositário,
conforme o art 5o da IN supramencionada, realizado conforme reza o seu artigo 60 ;
“ Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;
ou(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia, em
momento posterior ao referido no inciso I.(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o § 1o na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos tributos.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Logo a empresa Recorrente. agiu seja pela omissão ou seja pela ação
flagrantemente a desfavor das regras administrativas do controle aduaneiro.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

A consequência foi um fato prejudicial, pois ao não relatar o fato da diferença de
peso e quantidade de carga não permitiu um intervenção direta por parte da autoridade aduaneira
para conferência física da carga.
E ao não realizar tal conferência ocorreu a parametrização para o canal verde com
seu desembaraço automático efetivado pelo próprio sistema de comércio exterior.
Além disto, o armazém sabedor de sua obrigação acabou por fornecer o número
identificador da carga que serviu para realizar o despacho de importação de forma totalmente
indevida em face do § 3o, art. 5o da Instrução Normativa no 206/02, supra.
De onde se conclui que a base legal agasalha perfeitamente o fato descrito neste
processo fiscal, sendo correta a imposição da penalidade de natureza administrativa com base no
DL no 37/6, art. 107, Inc.IV, “c”.
2.
Quanto
da
natureza
confiscatória
e
falta
de
proporcionalidade/razoabilidade da penalidade imposta
A autoridade aduaneira aplicou a previsão legal existente, segundo o DL no 37/6,
art. 107, Inc.IV, alínea“c”. com valor fixado em R$ 5.000,00.
Logo não há de se falar em multa não razoável ou confiscatória, pois o próprio
valor foi estipulado conforme a legislação.
Se a Recorrente deu causa a situação e se encontra corretamente capitulado não
pode querer imputar a autoridade fiscal que cometeu algum tipo de excesso. Na verdade a falta
por parte da Recorrente em não realizar o cumprimento de suas obrigações levou-lhe a situação
de sofrer tal pena administrativa.
Além disto, o fato tardio da descoberta da falta de informação prejudicou a correta
aplicação dos controles aduaneiro e somente por isto já se caracteriza um prejuízo aos controles
de natureza administrativa e tributária, sendo assim em nada foi desproporcional a aplicação
deste crédito fiscal.
Afirmou que graças a sua omissão não houve prejuízo pois a Declaração de
Importação foi desembaraçada no canal verde.
Mas é justamente ao contrário do que afirma, pois tal sustentação comprova que
houve prejuízo ao controle aduaneiro.
É uma relação logica até simplista, pois se tivesse informado sobre a diferença
entre o peso da carga consignada no conhecimento de embarque e aquela efetivamente recebida
pela recorrente haveria o mínimo de motivação para que autoridade aduaneira não permitisse o
registro da declaração de importação, pois deveria ser realizado o processo de vistoria aduaneira.
E conforme o texto já mencionado da IN SRF 206/2002 o armazém não poderia disponibilizar o
número de identificação da carga, que se prestou para o registro da declaração de importação.
Portanto, os argumentos sustentados neste item do recurso não podem ser
considerados corretos. É patente que a penalidade aduaneira aplicada foi corretamente instituída
conforme o texto legal, logo não há como entender que o ato fiscal não foi razoável e teria sido
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

desproporcional, pois o valor da multa aqui lavrada está em consonância a um único valor
previsto na norma legal.
3.
Quanto do equivocado enquadramento da suposta infração cometida
A recorrente assegura que no artigo 107 dever-se-ia capitular o seu ato
reprovável, se fosse verdade, no inciso VII alínea “f”,que estipula a penalidade em valor de R$
1.000,00 e não no enquadramento declinado pela aduana no inciso IV alínea “c”, que prevê uma
multa de R$ 5.000,00.
Mais uma vez o argumento trazido não merece melhor sorte do que a sua recusa,
pois vejamos o que expõe o pretenso inciso VII do mesmo art. 107 do DL no 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
aduaneiro, e serviços conexos;"
A norma mencionada traz a penalidade administrativa para situação diversa da
ocorrida no presente auto de infração.
Nesta norma tem-se a previsão de penalidade para aqueles intervenientes do
comércio exterior, que porventura descumpram as regras diárias de controle aduaneiro. Poderia
se admitir, por exemplo, a indisponibilidade do uso de escâneres ou terminais com acesso ao
Siscomex, que devem estar a disposição da autoridade fazendária federal ou mesmo a falta de
controle efetivo nos portões e cancelas de entrada e saída de área alfandega em descumprimento
as normas de alfandegamento. São faltas diárias e repetitivas que proporcionam negativamente
dificuldades aos melhores ditames para exercício de um perfeito controle aduaneiro de área
primária.
E de fato isto não ocorreu no presente caso.
O que houve foi uma falta apurada pela fiscalização de forma específica e única
pela clara omissão da Recorrente, que deveria em momento certo, na hora da pesagem da carga
estrangeira recebida da embarcação, ao constatar a diferença de peso apontado no conhecimento
de embarque e aquele peso apurado por si própria, avisar a autoridade aduaneira e nada o fez.
Tal omissão representou um claro descumprimento das exigência procedimentais
previstas para tal situação de possível extravio de mercadoria estrangeira ainda sequer declarada,
segundo as regras ditadas na IN SRF no 206/2002. Tal descumprimento normativo por parte da
Recorrente prejudicou claramente o controle aduaneiro a ser exercido por parte da Receita
Federal do Brasil.
Conclui-se que não é possível querer permutar penalidade aplicada corretamente
pelo fisco por outra que não abraça ao fato em concreto descrito neste auto de infração e assim
deve-se manter o valor da multa administrativa no valor lançado de R$ 5.000,00.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

4.
Quanto da necessidade de comprovação de dolo para aferição da
responsabilidade subjetiva do suposto infrator
Afirmou a Recorrente que a legislação aduaneira deve obediência aos princípios
gerais de Direito Tributário, pois se aplicam à seara aduaneira.
Se estivéssemos diante da cobrança do imposto de importação ou mesmo de
encargos fiscais por mora ocorrida pelo não pagamento deste tributo incidente na entrada de
mercadoria estrangeira no território aduaneiro, com seu fato gerador a contar da data do registro
da sua declaração de importação, a argumentação estaria abalizada de fato pelo que prevê o
artigo 112 do Código Tributário Nacional, que assim reza.
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Porém, não foi isto que aconteceu com a correta aplicação do DL no 37//6 pela
autoridade aduaneira que tinha como seu objetivo utilizar regras do direito administrativo e não
regras do direito fiscal, como fez querer sustentar neste tópico a Recorrente,
É necessário deixar registrado neste voto que o objeto acolhido por este auto de
infração não versa de uma multa sobre valor oriundo pela prática de nenhum dos motivos
elencados neste artigo do CTN.
O valor aqui retratado neste auto de infração é um mero crédito fiscal oriundo de
singelo descumprimento de regras de controle de natureza do direito administrativo, aduaneiro,
que se impuseram ao sujeito passivo, corretamente, conforme já exaurido nos pontos acima e
previstos no Decreto-Lei n° 37/66.
Trata-se de penalidade objetiva, onde basta ao interveniente do comércio exterior
que tem permissão, por meio de alfandegamento, em oferecer e operar com seus serviço em área
primária, com a armazenagem de cargas destinadas a importação, e ao omitir ou agir contrário
as regras de procedimentos alfandegários, é passível de responder por penalidades próprias do
direto administrativo, que são impostas pela aduana com fulcro no mencionado DL no 37/66.
Todas as interpretações possíveis foram corretamente aplicadas neste caso,
inclusive, com existência do devido processo fiscal administrativo etc. Os fatos foram exortados
corretamente pelo fisco e lançados a luz da norma específica com a devida repreenda necessária
pecuniária em desfavor deste operador logístico, para que não traga mais prejuízos ao interesse
do Estado brasileiro que lhe impõem o necessário e legitimo dever de obedecer aos vários tipos
de interesse ao controle aduaneiro, inclusive os de natureza meramente administrativos,
Não há qualquer dúvida sobre a matéria da autoria, da punibilidade, bem com
quanto à natureza da penalidade administrativa aplicável, tudo está de acordo com o análise já
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000130/2007-15

devidamente encaminhada neste voto, que põem por terra o argumento, ora trazido neste tópico
pela recorrente, que não houve o devido acento na melhor interpretação do Direito.
Sendo assim, os argumentos apresentados neste último tópico deste Recurso não
merece melhor sorte e também não é acatado.
E por fim, o presente auto de infração deverá ser mantido integralmente.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e não
lhe dar o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital